Tribunal: TJSP
Processo: 2163725-39.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Violência Doméstica Contra a Mulher
Órgão julgador: Cesar Augusto Andrade de Castro
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
Habeas Corpus" – Descumprimento de medidas protetivas de urgência – Decretação da Prisão Preventiva – Descabimento da concessão de liberdade provisória ou substituição da custódia cautelar por outras medidas – Decisão do MM. Juiz que se fundamentou no caso concreto – Prisão cautelar bem justificada para a garantia da segurança da vítima – Ausência de constrangimento ilegal – Ordem de "habeas

Ementa:
Habeas Corpus" – Descumprimento de medidas protetivas de urgência – Decretação da Prisão Preventiva – Descabimento da concessão de liberdade provisória ou substituição da custódia cautelar por outras medidas – Decisão do MM. Juiz que se fundamentou no caso concreto – Prisão cautelar bem justificada para a garantia da segurança da vítima – Ausência de constrangimento ilegal – Ordem de "habeas corpus" denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000707661
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2163725-39.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é paciente MARCOS
DOMINGOS DIAS e Impetrante DEBORA GOMES CARDOSO NEVES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram
a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO
LEME CAVALHEIRO (Presidente) e CESAR MECCHI MORALES.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
CÉSAR AUGUSTO ANDRADE DE CASTRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2163725-39.2020.8.26.0000 -Voto no 15606
2
Voto no 15606
Habeas Corpus no 20163725-39.2020.8.26.0000
Comarca de São Paulo
Impetrante: Débora Gomes Cardoso Neves
Paciente: Marcos Domingos Dias
Impetrado: MM Juiz de Direito do Foro Regional do Butantã - Capital
Ementa
“Habeas Corpus” Descumprimento de medidas protetivas de
urgência Decretação da Prisão Preventiva Descabimento da
concessão de liberdade provisória ou substituição da custódia
cautelar por outras medidas Decisão do MM. Juiz que se
fundamentou no caso concreto
Prisão cautelar bem
justificada para a garantia da segurança da vítima Ausência
de constrangimento ilegal
Ordem de “habeas corpus”
denegada.
Vistos.
Trata-se de “Habeas Corpus”, com pedido de liminar,
impetrado pela advogada Debora Gomes Cardoso Neves, em favor do paciente
MARCOS DOMINGOS DIAS, alegando constrangimento ilegal por parte do
MM. Juiz de Direito do Foro Regional do Butantã Capital.
A impetrante alega, em síntese, que houve a fixação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2163725-39.2020.8.26.0000 -Voto no 15606
3
de medida protetiva de urgência em desfavor do paciente, em razão da suposta
prática do delito de ameaça contra a sua companheira.
Afirma ainda que após a intimação do paciente a
respeito das medidas protetivas, os policiais militares o detiveram na residência
da vítima, ante o descumprimento da medida de afastamento, razão pela qual ele
está preso cautelarmente deste então.
Sustenta que o paciente reside com sua companheira a
convite dela, e que voltaram a conviver maritalmente.
Por fim, alega que o paciente é primário e portador de
bons antecedentes, possui residência fixa e ocupação lícita, sendo de rigor a
concessão da ordem para que seja revogada a prisão preventiva ou para que lhe
seja imposta medida cautelar diversa da prisão, nos termos do artigo 319 do
Código de Processo Penal, postulando liminarmente a expedição de alvará de
soltura em favor do paciente.
A liminar foi indeferida por despacho deste Relator,
em 16 de julho de 2020.
As informações foram prestadas pela autoridade
apontada como coatora.
A douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se
pela denegação da ordem.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2163725-39.2020.8.26.0000 -Voto no 15606
4
Decorrido o prazo para que as partes se
manifestassem acerca de eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos do
artigo 1o, da Resolução no 549/2011, com redação estabelecida pela Resolução no
772/2017, ambas do Colendo Órgão Especial deste Egrégio Tribunal de Justiça
do Estado de São Paulo, não houve oposição a essa forma de julgamento.
É o relatório.
Extrai-se das informações prestadas pela autoridade
apontada como coatora e da consulta ao processo de origem que o paciente foi
denunciado pelos crimes de descumprimento de medida protetiva de urgência e
de lesão corporal, além da contravenção penal de perturbação do sossego,
supostamente praticados nos dias 27 e 28 de junho de 2020, contra a sua esposa
Cristiane Gomes Elídio, no âmbito de violência doméstica.
As medidas protetivas de urgência impostas em ação
penal proposta anteriormente, também em face da prática de crimes contra a
mesma vítima, consistiram no afastamento do paciente lar ou do local de
convivência com a ofendida e na proibição de aproximar-se dela, entretanto,
mesmo intimado de tal decisão, o paciente retornou à residência da vítima e ali
foi detido pelos policiais militares.
E a sua prisão em flagrante foi convertida em prisão
preventiva na ocasião da audiência de custódia.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2163725-39.2020.8.26.0000 -Voto no 15606
5
Portanto, a meu ver, inexiste constrangimento ilegal a
ser sanado por esta via.
Conforme consta dos relatos da vítima, o paciente
ingere bebida alcoólica, usa drogas, é violento e agressivo, e não aceita a
separação. Disse que já registrou seis ou sete ocorrências de violência doméstica
e que existem medidas protetivas a seu favor, as quais o companheiro sempre
descumpre. Afirmou ainda que a Promotora de Justiça chegou a lhe dizer que “a
queixa não será retirada nem que você queira”.
A respeito dos fatos, a vítima afirmou que acionou a
polícia por cinco vezes, a partir das 20,00 horas, até culminar na prisão do
companheiro, porque apesar de estarem separados desde o ano passado, ele a
procurava constantemente, até que na data dos fatos aqui tratados, ele foi até a
sua residência, danificou um portão de ferro, uma porta de vidro, pulou o telhado
dos vizinhos, fez escândalos e a agrediu fisicamente com apertões no braço e
puxões de cabelos.
Consta ainda do seu depoimento que ela não pretendia
retornar ao convívio com o companheiro, porém, por interferência da família,
sempre acaba reatando o relacionamento, o que culmina em novos atos de
violência.
Tal relato é o bastante a afastar a alegação contida na
impetração, no sentido da desnecessidade da prisão cautelar porque o casal teria
voltado a conviver pacificamente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2163725-39.2020.8.26.0000 -Voto no 15606
6
Sem adentrar no mérito da ação penal, ao que parece,
o relacionamento não é da vontade da vítima, não estando afastada a hipótese de
que a suposta convivência pacífica, alegada na impetração, ocorra em verdade
em função de coação por parte do paciente em relação à vítima, o que é bastante
comum nos casos envolvendo violência doméstica e familiar.
Com muita frequência as vítimas são inseridas no
ciclo de violência, o que dificulta a própria compreensão da situação de risco a
que estão expostas, o que é possível se concluir, na hipótese dos autos, pela
quantidade de ocorrências registradas pela ofendida e pela sua própria narrativa
no distrito policial, deixando transparecer a sua situação de vulnerabilidade.
Portanto, parece não haver dúvidas quanto à
necessidade do tratamento mais rigoroso na aplicação de medidas que visem a
resguardar a vida e a integridade física da vítima, sobretudo quando se mostram
ineficazes as medidas protetivas previstas na Lei no 11.340/2006.
Deste modo, a decisão que indeferiu os pedidos de
liberdade provisória se baseou nas características do caso concreto, que impõem
a necessidade da segregação cautelar como forma de garantia da ordem pública.
Vale salientar que condições pessoais favoráveis,
como eventual primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita,
não desautorizam a prisão cautelar; esta decorre da infração em análise, não da
condição pretérita do agente. Os objetivos da custódia não são afastados por tais
predicados, atendendo a segregação ao imperativo de garantia da ordem pública,
em cujo conceito não se visa apenas a prevenir a reprodução de fatos criminosos,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2163725-39.2020.8.26.0000 -Voto no 15606
7
mas acautelar o meio social e a própria credibilidade da Justiça.
Nesse sentido:
HABEAS
CORPUS.
VIOLÊNCIA
DOMÉSTICA
E
FAMILIAR CONTRA MULHER. LESÃO CORPORAL E
AMEAÇA. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM
PREVENTIVA.
GRAVIDADE
CONCRETA
DAS
CONDUTAS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
ASSEGURAMENTO
DA
SEGURANÇA
FÍSICA
E
PSÍQUICA
DA
VÍTIMA.
RISCO
CONCRETO.
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PREDICADOS PESSOAIS
FAVORÁVEIS.
IRRELEVÂNCIA.
MEDIDAS
CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA. 1. A validade
da segregação cautelar está condicionada à observância, em
decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no
art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se
indispensável a demonstração de em que consiste o periculum
libertatis. 2. Caso em que a prisão preventiva está justificada,
pois foi decretada em decorrência da periculosidade do
paciente, revelada pelos atos de violência que em escala
crescente vem perpetrando contra sua ex-companheira,
ostentando várias passagens policiais, inclusive com ameaça de
morte. Destacou, ainda, o Magistrado de piso o fato de o
acusado fazer uso de entorpecentes, o que "lhe retira freio
inibitório de agressões por atos de maiores gravidades".
Dessarte, evidenciada a sua periculosidade e a necessidade da
segregação como forma de acautelar a ordem pública e cessar a
atividade delitiva. 3. Condições subjetivas favoráveis do
paciente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se
verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2163725-39.2020.8.26.0000 -Voto no 15606
8
segregação provisória (Precedentes). 4. Mostra-se indevida a
aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a
segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito,
indicando que as providências menos gravosas seriam
insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática
de novas infrações. 5. Ordem denegada. (STJ, HC 462454 / SP,
Rel. Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe
03/10/2018).
PROCESSO
PENAL.

HABEAS
CORPUS.
INJÚRIA.
AMEAÇA. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM
PÚBLICA.
GRAVIDADE
CONCRETA.
AMEAÇAS
DE
MORTE. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS.
1. A validade da segregação cautelar está condicionada à
observância, em decisão devidamente fundamentada, aos
requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal,
revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste
o periculum libertatis. 2. "É admitida a decretação da prisão
preventiva em relação a crime doloso punido com pena
privativa máxima igual ou inferior a 4 anos, em situação de
violência doméstica e familiar contra a companheira, a teor do
art. 313, III, do CPP" (HC n. 313.128/SP, relator Ministro
ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em
10/3/2015, DJe 17/3/2015). 3. No presente caso, o paciente
descumpriu medidas protetivas aplicadas no contexto de
violência doméstica ao se reaproximar da vítima e ainda a
ameaçou de morte, o que enseja a decretação da prisão
preventiva. 4. A alegação de excesso de prazo da preventiva
não foi objeto de análise pelo Tribunal de origem, o que
impede o enfrentamento do tema por esta Corte sob pena de
indevida supressão de instância. 5. Ordem denegada. (STJ, HC
464212 / SP, Rel. Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2163725-39.2020.8.26.0000 -Voto no 15606
9
Turma, DJe 23/04/2019).
Aliás, a garantia da ordem pública deve ter por norte
a gravidade da infração e sua repercussão social.
Deste modo, é de rigor que o Magistrado analise a
viabilidade da concessão da liberdade provisória ao paciente, ou ainda a
substituição da sua prisão preventiva por outras medidas cautelares, não existindo
qualquer ilegalidade na decisão que considera tais providências insuficientes à
manutenção da ordem pública.
ASSIM, PELO MEU VOTO, DENEGO A
ORDEM DE “HABEAS CORPUS”.
Andrade de Castro
Relator